Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual cumulada com restituição do valor pago e indenização por danos materiais. A autora adquiriu veículo novo que apresentou falha grave no motor antes da primeira revisão. A perícia judicial concluiu pela existência de vício oculto de fabricação.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a existência de perda superveniente do objeto, em razão da suposta alienação do veículo pela parte autora, e a possibilidade de redução do valor da condenação com base na utilização do bem.
III. Razões de decidir:
3. Afastada a alegação de perda de objeto, tendo em vista que apelada juntou documento atualizado demonstrando a manutenção da posse e propriedade do automóvel. No mérito, a sentença está alicerçada em laudo pericial que atestou vício de fabricação no momento da aquisição do veículo automotor. Comprovada a falha e a inércia da ré em sanar o defeito no prazo legal, é cabível a rescisão contratual, nos termos do artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, com restituição integral dos valores pagos. A pretensão de abatimento proporcional por uso do bem não encontra respaldo na legislação consumerista.
IV. Dispositivo e tese:
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença. Fixação de honorários recursais em desfavor da apelante no percentual de 2% sobre o valor atualizado da condenação.